Tribunal: STF
Processo: ARE 1571894
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cacoal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

“Apelação. Ação civil pública. Dignidade da pessoa humana. Mínimo existencial. Reserva do possível. Controle de ato discricionário. Razoabilidade. Proporcionalidade. Intervenção do Judiciário. Recurso não provido.
    1. O princípio da dignidade da pessoa humana é um parâmetro a ser observado na tomada de decisões. Referido princípio tem um conteúdo básico, sem o qual se poderá dizer que o indivíduo se encontra em situação de indignidade. No caso de garantia do mínimo existencial, cuja inobservância, autoriza o controle das omissões do Executivo pelo Poder Judiciário.
    2. Diante da não garantia do mínimo existencial, o Poder Judiciário pode intervir nas políticas públicas.
    3. Embora se reconheça que o Estado, desde que demonstre de forma objetiva e séria sua incapacidade, não pode ser obrigado a atender tudo, deve ele assegurar ao menos o mínimo existencial, ao qual, segundo o STF, não pode ser oposta a cláusula da reserva do possível, que também não pode ser invocada para se tentar justificar o retrocesso de direitos fundamentais.
    4. A imposição da multa por descumprimento deve funcionar como meio coercitivo apto a influenciar o devedor da prestação ao adimplemento da obrigação judicialmente determinada, o que é perfeitamente cabível neste caso.
    5. Recurso não provido.” (Apelação cível nº 7003031-06.2017.8.22.0007, 1ª Câmara Especial, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 02.2.23)

Instada a adequar o acórdão ao Tema nº 698 da Repercussão Geral, a  1ª Câmara Especial não promoveu juízo de retratação, nos seguintes termos:

“Processo Civil. Revisão de acórdão na sistemática do art. 1.040 do CPC. Ausência de dissenso com Precedente qualificado. Manutenção do decisum. Inexistindo dissenso com precedente qualificado, quer da Suprema Corte, quer do Superior Tribunal de Justiça, não há de se falar em modificação do julgado pelo órgão fracionário, pela sistemática do art. 1.040 do CPC.” (Apelação cível nº 7003031-06.2017.8.22.0007, 1ª Câmara Especial, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 23.5.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação ao princípio da separação de poderes, ante a invasão na autonomia municipal “ao pretender obras e serviços sem indicar a forma de recursos, cujo dispêndio provoca desequilíbrio no escasso orçamento [...]”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 
Outrossim, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.
Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual parágrafo/inciso do artigo 37 da Carta Magna teria sido violado no julgamento efetuado pela Corte de origem.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
	Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)

Não obstante, ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque, a sentença proferida pelo juízo a quo, confirmada pelo acórdão recorrido, resolveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Ação Civil Pública afeta ao Juizado da Infância e Juventude formulada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, como substituto processual, em desfavor do MUNICÍPIO DE CACOAL.
Em síntese, aduz que tramitou no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Cacoal, 2ª Titularidade, o Inquérito Civil 115/213, cadastrado sob o n. 2013001010024558, cujo objeto consistia em apurar a regularidade da estrutura física da Escola Municipal Monteiro Lobato  localizada na Linha 11, zona rural, Cacoal.
A investigação teve início com a denúncia formulada por Denise Alves, na data de 24/09/2013, que trouxe ao conhecimento do Ministério Público informações quanto ao muro e controle de entrada e saída dos alunos da unidade.
Realizado averiguação foi possível observar a veracidade das informações, constatando-se que a irregularidade não é apenas em relação ao muro do colégio, mas sim sobre toda a infraestrutura que é precária e coloca em risco a vida dos alunos e servidores.
Instado a se manifestar quanto à segurança da escola, o Corpo de Bombeiros apresentou, no Relatório de Vistoria Técnica, por meio do qual foi possível observar que a Escola não apresenta condições mínimas de segurança, pois suas instalações físicas e elétricas colocam em risco a saúde e a vida dos alunos e servidores.
Apesar da Administração Municipal concluir o projeto pedagógico, não demonstrou interesse de resolver os problemas estruturais da escola, tais como: a) ausência de climatização e redes elétricas adequadas, pois das sete salas climatizadas só duas podem funcionar com os aparelhos de ar ligados; b) ventilação e iluminação insuficiente, sendo constatado que apesar da existência de estrutura para iluminação e de ventiladores, muitas lâmpadas não funcionam, estão queimadas ou foram arrancadas e os ventiladores são antigos e emitem muito barulho; c) janelas com vidraças quebradas; d) fiação elétrica exposta em quase todo o prédio; e) carteiras antigas, danificadas e sem conforto; f) área de recreação deteriorada e desativada; h) telhas e beirais quebrados, o que possibilita a entrada de animais e insetos, inclusive, morcegos nas salas de aula, causando risco a saúde; h) grades das janelas enferrujadas e retorcidas; i) cozinha inadequada e sem ventilação.
Houve tratativas extrajudicialmente no intuito de sanar o problema, mas as tentativas restaram inexitosas.
[...]
Assim, amparado na previsão legal e com base na farta documentação acostada, quando se constata omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas e creches sem condições estruturais e de acessibilidade, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo.
[...]
No caso em tela, embora o requerido tenha tomado providências a sanar algumas das irregularidades constadas, o Laudo Técnico de Vistoria n. 586/2020 (ID 51503486), elaborado em 20.08.2020, pelo profissional de Engenharia Civil lotado no Ministério Público do estado de Rondônia, indicou inúmeras irregularidades na edificação, concluindo: - “É imprescindível realizar a reforma da estrutura de concreto armado dos reservatórios elevados, todos os elementos estruturais (laje, vigas e pilares) estão sem o recobrimento correto das armaduras, é notório que as condições estruturais estão precárias com indício claro da perca de sua função estrutural evidenciado pela oxidação da ferragem do concreto armado, o risco para os ocupantes da escola é iminente, visto que os reservatórios utilizam sua capacidade total de armazenamento de água. Com exceção da instalação do parque infantil em madeira, o presente laudo evidenciou que não foi desenvolvida nenhuma ação para sanar as irregularidades identificadas ao longo da Ação Civil Pública que está em curso.” - , o que coloca em risco o direito indisponível à educação de crianças matriculadas na referida instituição, não tendo o requerido tomado todas as providências cabíveis a sanar as irregularidades apontadas nos relatórios e vistorias técnicas. 
Vale ressaltar que o último laudo de vistoria apresentado (ID 51503486), corrobora os anteriores constantes nos autos, indicando assim a ausência de cumprimento pelo Município de Cacoal-RO, quanto a liminar deferida.
Deste modo, é indubitável a ausência de condições físicas adequadas tanto para os alunos como para os professores da Escola Municipal Monteiro Lobato localizada na Linha 11, zona rural, Cacoal-RO, desenvolverem suas atividades pedagógicas de forma segura e digna.
Nesta toada, o Parquet concluiu que de todas as irregularidades apontadas ainda persistem, conforme pedido de julgamento antecipado do mérito ID 51503484.
Ressalta-se que o requerido não indicou provas para comprovar que os inúmeros problemas estruturais foram efetivamente reparados, deixando de apresentar documentos comprobatórios como Laudo Técnico realizado por um expert, de modo a contrapor todas as provas juntadas nos autos desde o ajuizamento da presente ação, limitando-se a dizer que a intenção do município é construir uma Escola Polo. Ora, tais providências/novos projetos educacionais podem ser tomadas pelo Poder Executivo a qualquer momento, no entanto, não pode se escudar nessa proposta de construção de uma escola Polo, para descumprir a liminar deferida nestes autos, porquanto a educação e segurança para as crianças e professores não podem esperar a construção/finalização de uma escola Polo.
[...]
A tese de impossibilidade financeira não serve para justificar a omissão do requerido no dever constitucional de garantir aos alunos da Escola Municipal Monteiro Lobato, o direito de usufruir de um espaço adequado ao ensino e ao aprendizado.
Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, máxime quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação, impossível de ser usufruída pela ausência de dotação das condições materiais imprescindíveis ao desempenho do serviço pela omissão do ente requerido, consoante atestado pelas instâncias precedentes:
[...]
Ante o exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o MUNICÍPIO DE CACOAL na obrigação de fazer, consistente na apresentação de projetos formulados pelos próprios engenheiros e arquitetos do Município de Cacoal que atendam padrões de infraestrutura para a Escola Municipal Monteiro Lobato, nos termos dos pedidos da inicial; E, na obrigação de fazer consistente em executar e implementar as reformas oriundas dos referidos projetos de engenharia e arquitetura e outras necessárias para sanar as irregularidades ainda pendentes, assinaladas nos Pareceres nº 1039/2019/NAT/SG/MP-RO e nº 586/2020/NAT/PGJ/MP-RO, bem como instalar os equipamentos em conformidade com o Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico sob o n° 0189/2018 e apresentar o respectivo laudo de vistoria técnica para a Certificação da escola. 
Outrossim, CONFIRMO a liminar já deferida e determino ao requerido o cumprimento das seguintes medidas ainda pendentes:
“ I – espaço para recepção e recreação, de convivência comum, devidamente coberto; II – passarelas de interligação entre os blocos, salas de aula e espaços de uso comum, devidamente coberta; III – sala para professores e para coordenação pedagógica; IV – sala para os serviços administrativos: diretoria, secretaria, auditório, arquivo passivo, depósito para material didático pedagógico, depósito para material de limpeza, depósito para equipamentos de Educação Física e outros; V – salas de aula, respeitada a metragem mínima, por aluno, prevista em lei; VI – espaços destinados à cozinha, ao refeitório, ao depósito para gêneros alimentícios e área de serviço que atendam as exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança; VII – equipamentos e utensílios adequados à conservação preparo e armazenamento de alimentos; VIII – instalações sanitárias para atendimento de alunos, professores e servidores; IX – instalações hidráulica e elétrica em pleno estado de funcionamento e sob contínua manutenção, que suporte, inclusive, a climatização das salas de aula”.
Considerando que a execução das medidas necessárias à regularização do Centro Educacional mencionado alhures eventualmente pode demandar a aquisição de produtos e realização de obras e serviços a serem efetivadas pelo Poder Público, que, em regra, devem ser precedidas do devido procedimento licitatório, nos termos previstos nas Leis nº 8.666/93 e 14.133/2021, entendo razoável conceder o prazo de 06 (seis) meses para comprovação do cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de outras medidas coercitivas de apoio que sejam necessárias aplicar para o cumprimento integral da presente sentença. Tendo em vista o novo arbitramento de multa, revogo as astreintes fixadas na decisão ID 25575706. Diante da natureza da ação, sem custas ou honorários advocatícios.” (E-doc. nº 13)

Por sua vez, o Tribunal de origem ratificou o aludido decisum nos seguintes termos:

“[...]
É importante ressaltar que é demonstrado nesse caso o fracasso generalizado de políticas públicas que, causado pelo bloqueio do processo político ou institucional, resulta em violações massivas de direitos humanos.
Ainda que as capacidades do Estado em termos orçamentários e financeiros sejam limitadas, isso não pode ser desculpa para deixar de promover, no que diz respeito aos direitos econômicos e sociais, o chamado mínimo existencial, que é mínimo que o cidadão precisa ter a sua dignidade respeitada.
As crianças e os servidores estão expostos aos mais diversos riscos expostos alhures, como exemplo salas úmidas e com goteira, salas sem forro, o que possibilita a entrada de animais e insetos.
Posto isso, se houver violação ao mínimo existencial ou à proibição de retrocesso, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas pelo Executivo, sem que isso caracterize ofensa à separação de poderes.
[...]
O Município alega que, a decisão do magistrado transfere a competência da administração dos recursos públicos ao Poder Judiciário, o que, abalaria os preceitos concernentes à tripartição dos poderes.
Porém, a educação é um direito garantido constitucionalmente:
[...]
Identificado o problema, vale ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um parâmetro a ser observado na tomada de decisões. Referido princípio tem um conteúdo básico, sem o qual se poderá dizer que o indivíduo se encontra em situação de indignidade. No caso de garantia do mínimo existencial, cuja inobservância, autoriza o controle das omissões do Executivo pelo Poder Judiciário.
[...]
Contudo, embora se reconheça que o Município, desde que demonstre de forma objetiva e séria sua incapacidade, não pode ser obrigado a atender tudo, deve ele assegurar ao menos o mínimo existencial, ao qual, segundo o STF, não pode ser oposta a cláusula da reserva do possível, que também não pode ser invocada para se tentar justificar o retrocesso de direitos fundamentais.
Se houver violação ao mínimo existencial ou à proibição de retrocesso, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, sem que isso caracterize qualquer ofensa à separação de poderes. (BRAGA, Francisco. Direito Constitucional Grifado. Salvador. Juspodvim. 2021. Pag. 646)
[...]
2. DO ARBITRAMENTO DE MULTA
[...]
O magistrado sentenciante concedeu o prazo de 06 (seis) meses para comprovação do cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de outras medidas coercitivas de apoio que sejam necessárias aplicar para o cumprimento integral da presente sentença.
A multa ou astreinte diz respeito à execução de obrigação de fazer ou não fazer, decorrente do comando sentencial, incidindo na falta do devido cumprimento, como decorre dos dispositivos legais que serão abordados. (RIZZARDO, Arnaldo. XXIII. Modificação da Multa ou Astreinte Fixada em Decisão Transitada em Julgado In: RIZZARDO, Arnaldo. A Sentença: Ação Anulatória, Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1440745702/a-sentenca-acao-anulatoria-acao-rescisoria. Acesso em: 27 de Outubro de 2022.)” (E-doc. nº 16)

No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.
Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.
Destaco que a sentença, mantida pelo acórdão, fixou o prazo de seis meses para a municipalidade promover todas as reformas apontadas nos relatórios e laudos técnicos constantes dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Nessa senda, verifica-se que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.
Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.

Brasília, 14 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente